Tribunal: TJBA
Processo: 8002034-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002034-42.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8002034-42.2023.8.05.0080
, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e apelado LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça